Tribunal: STF
Processo: HC 262567
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 2.314.722-AgR-RE-AgR.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena em 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, e § 6º, todos do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a fixação de regime mais gravoso sem fundamentação concreta constitui flagrante ilegalidade e abusividade, sendo, portanto, cabível a impetração de habeas corpus, inclusive com pedido de liminar, diante da iminência de execução da decisão ilegal”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede a imediata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. Além disso, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    [...]



    Com relação ao regime prisional, não vejo como abrandá-lo, como pediu a defesa. É que, embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, é certo que uma das circunstâncias judiciais foi da vítima, que inclusive relatou ter tido um prejuízo de pelo menos R$27.500,00).



    E, a meu juízo, as graves circunstâncias do crime não indicam ser recomendável o abrandamento do regime prisional para o aberto, assim como indicam não ser adequada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tudo com respaldo nos arts. 33, § 3º, e 44, III, ambos do Código Penal.



    [...]



    7. Nesse mesmo sentido, veja-se o RHC 258.233-AgR, Rel. Min. André Mendonça, assim ementado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita majorada. Regime semiaberto mantido. inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Marcelo Pessoa Baroni contra decisão pela qual mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário em habeas corpus, confirmando condenação por apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal), com pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, fixada em regime inicial semiaberto. A defesa busca a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena inferior a 4 anos, aplicada a réu primário, impõe automaticamente o regime inicial aberto e (ii) verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante de circunstância judicial negativa.



    III. Razões de decidir



    3. A fixação do regime inicial semiaberto é válida quando há circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência do STF (enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula).



    4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende da presença de requisitos subjetivos favoráveis, não configurando direito subjetivo do condenado, conforme art. 44, inc. III, do Código Penal.



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena diante de circunstâncias judiciais negativas.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, inc. III, e 59..



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 218.184-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/12/2022; STF, HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021; STF, HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/12/2018; STF, HC nº 118.605/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/03/2014.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator